Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750460-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: WYSLANN BENTO DE SOUSA DESPACHO Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator